Tribunal: STF
Processo: AI 442158
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimento: questão
concernente às peculiaridades do adicional de insalubridade
disciplinadas em legislação infraconstitucional, de reexame inviável
 no recurso extraordinário, além de depender da reapreciação de
fatos e provas (Súmula 279); inocorrente negativa de prestação
jurisdicional ou violação dos dispositivos constitucionais
suscitados no RE